Tribunal: STF
Processo: HC 242154
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Plínio Leite Nunes em favor de Francisco Augusto da Silva Melo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.064.684/PE, assim ementado: 



    “RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO (ART. 149, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). QUESTÕES EMINENTEMENTE DE DIREITO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS POR TODAS AS PARTES. PRECEDENTES. TESE DE QUE O GRAU DE INSTRUÇÃO DO RÉU (ENSINO MÉDIO), DADAS AS CARACTERÍSTICAS DO CASO CONCRETO, É FUNDAMENTO VÁLIDO PARA JUSTIFICAR A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EXACERBAÇÃO DA BASILAR. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO ADEQUADA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSIDERADA NEGATIVA: 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADA PARA O DELITO. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.”



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 149 do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e o pagamento de 19 dias-multa, em razão de submeter os trabalhadores a condições degradantes de trabalho.



    Sustenta que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, pelo aumento de 1/6 para cada vetorial desvalorada sobre a pena mínima, diante das circunstâncias desfavoráveis, da culpabilidade e das consequências do crime. (p. 3)



    Aduz que no crime em questão não há culpabilidade do paciente visto seu baixo grau de instrução e “o fato de haver trabalhado no corte de cana em sua juventude”. (p. 8)



    Alega também que os danos à saúde dos trabalhadores por terem sido submetidos a condições insalubres, abstratamente e genericamente considerados, são inerentes ao tipo penal, não podendo ser considerados, como consequências do crime, para a majoração da pena-base. (p. 14)



    Acrescenta que “Em 1ª Instância, o Juízo julgou procedente a denúncia para condenar o Paciente a 6 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (Doc.02). Em grau de apelação, a Corte Regional reformou a sentença para absolver o Paciente, ao reconhecer a manifesta atipicidade da conduta (Doc.03). Anulado o acórdão regional pelo STJ (Doc.04), procedeu-se a novo julgamento do apelo defensivo. Renovado o julgamento, a Corte Regional, por maioria de votos, manteve a condenação do Paciente”.(p. 2)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para: a“ restituir-lhe o prazo recursal para impugnar o acórdão regional que manteve, por maioria de votos, a condenação de 1ª Instância; b) sem prejuízo disso, reformar desde logo o acórdão impugnado que restabeleceu a valoração negativa das vetoriais “culpabilidade” e “consequências do crime” e, por conseguinte, restabelecer o acordão regional que as afastou e, mediante redução da pena ao mínimo legal, declarou a extinção da punibilidade pela prescrição; c) subsidiariamente, reconhecer o direito à atenuação de pena na forma do art. 65, III, “d”, do CP; d) anular o acórdão impugnado para afastar o regime semiaberto aplicado sem fundamentação, em franca violação à Súmula 719/STF, com fixação do aberto, nos moldes do art. 33, §2º, “c” do CP; e) restabelecer o acordão regional no ponto em converteu a pena privativa de liberdade em restrição de direitos; f) caso não atendidos os pleitos anteriores, aplicar retroativamente ao caso a regra do art. 28-A do CPP, na linha de precedentes já firmados por esse STF na matéria, com remessa dos autos ao MPF para as providências cabíveis.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela denegação da ordem. Eis a ementa:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CONDUTA TÍPICA.REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO (ART. 149 DO CÓDIGO PENAL. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. NÃO CARACTERIZADO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. PLEITO DE OFERTA DO ANPP. NÃO APRECIADO NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. - Parecer pela denegação da ordem.”(eDOC 20)



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal. 



    Ademais, cumpre ressaltar que não há, no caso em exame, excepcional flagrante de ilegalidade, ou abuso de poder, a justificar a concessão da ordem de ofício por essa Corte, como tem admitido a jurisprudência em casos excepcionais.



    No caso dos autos, o redimensionamento da pena foi devidamente fundamentado pela Corte Superior de Justiça, que restabeleceu a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do delito. Desse modo, para divergir de tais razões, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, exercício inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017)



    Por fim, quanto ao pedido de oferta do ANPP, observa-se que a matéria não foi apreciada nas instâncias precedentes, fato que impede o imediato exame por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instância.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente